Tribunal: STF
Processo: RE 1334025
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 99, p. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.



    É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, em consonância ao estabelecido no art. 43do CTN.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, § 1º, 150, IV, e 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões do recurso, busca-se, em síntese, demonstrar que é ilegítima a incidência do IRPF sobre a parcela correspondente à correção monetária dos resultados de suas aplicações financeiras.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    É que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (CTN, Decreto 3.000/1999, Decreto-Lei 1.598/1977), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que analisaram questão análoga a dos autos e chegaram a mesma conclusão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.230-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.328.603-AgR-segundo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. Tributário. Correção monetária. Aplicações financeiras. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes.



    2. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da inexigibilidade do IR e da CSLL em relação ao montante correspondente à atualização monetária dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 7.689/88, Lei nº 8.981/95, Decreto nº 3.000/99). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário.



    3. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 934.133-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.17)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.408-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 10.02.2022)



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RESULTADOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA VARIÁVEL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 10.637/2002, Lei nº 10.833/2003 e Decreto nº 8.426/2015 ), decidiu pela incidência de PIS e COFINS sobre os resultados de aplicações em renda variável. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.201.418-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.331.654, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.09.2021, Tema 1168 da repercussão geral)



    “Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL). Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Lei nº 9.249/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa i) à supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei nº 9.249/95 e ii) à consequência disso na apuração do IRPJ e da CSLL.” (RE 1.159.714-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.11.2018, Tema 1018 da repercussão geral)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente